Tribunal: TJBA
Processo: 8025201-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025201-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: JOSE RUBENS MONTEIRO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
JACQUELINE BRITO DOS SANTOS

ASB00

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS POR VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES E SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1, Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, determinando a suspensão de pagamento de mensalidades duplicadas dos meses de dezembro de 2024, janeiro e fevereiro de 2025, e a aplicação dos índices estabelecidos pela ANS para o reajuste anual, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender reajustes aplicados pela operadora de plano de saúde coletivo com base em variação de custos médico-hospitalares e sinistralidade, na ausência de apresentação de cálculo atuarial que justifique os percentuais aplicados; e (ii) saber se a multa cominatória fixada está adequada à especificidade do caso, quanto à sua periodicidade, valor e prazo para cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora os reajustes de planos de saúde coletivos sejam definidos contratualmente e não necessitem de autorização prévia da ANS, é fundamental que a operadora, em observância ao dever de informação inerente às relações de consumo, demonstre a pertinência do percentual aplicado, mediante apresentação de cálculo atuarial que evidencie a variação dos custos médico-hospitalares ou a majoração da sinistralidade.

4. A operadora não apresentou, até o presente momento, o cálculo atuarial demonstrando a VCMH ou a majoração da sinistralidade, o que demonstra, nesta fase processual, aleatoriedade na aplicação do reajuste e configura, ao menos em cognição sumária, a abusividade do reajuste aplicado.

5. A ausência de critérios objetivos e transparentes nas cláusulas contratuais que autorizam reajustes unilaterais pela operadora viola os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, configurando possível abusividade nos termos do art. 51, IV, X e § 1º, do CDC.

6. A probabilidade do direito do consumidor resta evidenciada pela ausência de demonstração dos critérios utilizados para os reajustes, impondo-se à operadora o ônus de comprovar a regularidade dos índices aplicados, não se podendo exigir do consumidor a produção de prova impossível ou de difícil produção.

7. O perigo de dano é manifesto, considerando que o reajuste aplicado impõe risco concreto de inadimplemento por parte do consumidor e consequente descontinuidade da prestação do serviço de saúde, o que representa grave ameaça a direito fundamental.

8. A matéria carece de dilação probatória, com realização de perícia judicial na origem, devendo ser mantida a decisão agravada quanto à suspensão dos reajustes enquanto não demonstrada sua regularidade.

9. Quanto à multa cominatória, a periodicidade diária fixada pelo juízo de primeiro grau mostra-se inadequada à especificidade do caso, considerando que se trata de emissão de boletos com periodicidade mensal para pagamento do plano de saúde.

10. A multa diária, da forma como fixada, mostra-se desproporcional aos fins a que se destina, não se justificando a incidência diária quando a obrigação tem periodicidade mensal, cabendo a readequação de sua periodicidade, valor e prazo para cumprimento, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para modificar a decisão agravada exclusivamente quanto ao prazo para cumprimento, periodicidade e valor da multa cominatória, conferindo à agravante o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da tutela de urgência, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de majoração em caso de comprovada resistência.

____________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47, 51, IV, X e § 1º; CC, art. 423; CPC, arts. 139, IV, 297, 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, APC 1118202-41.2022.8.26.0100, Rel. Des. Pastorelo Kfouri, Sétima Câmara de Direito Privado, j. 15.11.2023; TJBA, AI 8016164-20.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 15.06.2022; TJPE, AI 0015842-98.2024.8.17.9000, Rel. Des. Elio Braz Mendes, Sétima Câmara Cível Especializada, j. 08.01.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025201-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como apelada JOSÉ RUBENS MONTEIRO TEIXEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

dar parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.